Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual civil e constitucional. Habeas corpus. Prisão civil por dívida alimentar. Devedor intimado por edital. Ausência de justificativa plausível para o inadimplemento. Legalidade da constrição pessoal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a ordem de prisão civil decretada pelo juízo de origem em razão de débito alimentar do paciente. Sustenta-se que a dívida exequenda não se destinaria à subsistência imediata dos alimentandos e que haveria nulidade da intimação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prisão civil do executado é indevida em razão da alegada ausência de atualidade e urgência da dívida exequenda; e (ii) se a intimação por edital do executado para pagamento da dívida alimentícia inviabilizaria a decretação da prisão civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC e da Súmula 309 do STJ, a prisão civil por dívida alimentar é cabível para débitos referentes às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.
4. O STJ tem entendimento consolidado de que o pagamento parcial da dívida alimentar não elide o decreto prisional.
5. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece que o habeas corpus não é via adequada para discutir a real condição financeira do devedor ou a necessidade dos credores, salvo flagrante ilegalidade da prisão civil.
6. A intimação por edital, determinada após exaustiva busca pelo devedor e frustradas as tentativas de intimação pessoal, não constitui óbice à decretação da prisão civil.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 729.971/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.05.2022; STJ, RHC 94.459/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.03.2018; STJ, HC 805.829/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.06.2023; STF, HC 117.229 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.02.2014; TJDFT, HC 0704026-38.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24.05.2017; TJDFT, APC 0719285-93.2019.8.07.0003, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 29.07.2020; STJ, RHC n. 33.835/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.06.2013.